Tribunal: TJPA
Processo: 0801932-46.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801932-46.2022.8.14.0133

APELANTE: ODICELIA PESSOA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801932-46.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: ODICELIA PESSOA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E APLICAÇÃO DO TEMA 828 DO STF. INOCORRÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A COMO AGENTE EXECUTOR E GESTOR (REPRESENTANTE DO FAR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (SÚMULA 508/STF). MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais devido a vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1. O embargante alega omissão no julgado por não ter reconhecido a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que a presença de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) atrairia a competência da Justiça Federal e a incidência do Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao afastar a tese de incompetência da Justiça Estadual e ao interpretar a legislação federal atinente ao PMCMV e o Tema 828 do STF; e (ii) definir se a pretensão do embargante caracteriza legítima busca por integração do julgado ou mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e rechaçadas pelo órgão julgador.

4. Não há omissão no acórdão. A decisão baseou-se na premissa de que o Banco do Brasil S/A, ao atuar no PMCMV – Faixa 1 (Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único, inciso II), atua como representante do FAR e agente executor/fiscalizador das obras, extrapolando a função de mero agente financeiro.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 828, não impôs a competência da Justiça Federal de forma absoluta, mas definiu que a controvérsia sobre o interesse da Caixa Econômica Federal possui natureza infraconstitucional, sem repercussão geral.

6. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, nas hipóteses em que o contrato do PMCMV é intermediado pelo Banco do Brasil S/A, a legitimidade passiva é da referida instituição e a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual, aplicando-se a Súmula 508 do STF (REsp 2.204.632/MG).

7. O prequestionamento da matéria legal e constitucional encontra-se satisfeito pela adoção do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

7. Tese: Não padece de omissão o acórdão que, de forma fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a competência da Justiça Estadual (Súmula 508/STF) para julgar demandas indenizatórias por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa 1), sendo incabíveis os embargos de declaração opostos com o fito de promover a rediscussão do mérito.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

8. Art. 1.022 e art. 1.025 do Código de Processo Civil; Art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009; Art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011; Art. 4º da Lei nº 10.188/2001.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

9. STJ - REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801932-46.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: ODICELIA PESSOA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de Acórdão (Id. 34257230) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado pela instituição financeira, mantendo hígida a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 30114810) que, ao dar provimento ao apelo da parte adversa, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id. 34559985, o embargante sustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre a tese de incompetência do Juízo Estadual, expressamente suscitada nas razões recursais. Argumenta que a controvérsia envolve o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o que atrairia a competência da Justiça Federal, dada a natureza dos recursos públicos federais aplicados e o interesse direto da Caixa Econômica Federal e da União.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da legislação federal pertinente, especificamente o art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, regulamentada pela Lei nº 12.424/2011, e o art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, bem como o art. 4º da Lei nº 10.188/2001. Defende que tais dispositivos atribuem à Caixa Econômica Federal a condição de gestora do FAR e representante do arrendador, cabendo ao Banco do Brasil apenas a atuação como agente financeiro, sem responsabilidade pela qualidade da obra.

Aponta também que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de aplicação do Tema 828 do STF, que consolidou o entendimento sobre a obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, afastando a aplicação da Súmula 508 do STJ ao caso.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido prequestionamento da matéria, e, por conseguinte, reformada a decisão para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 34655490), nas quais sustenta que o recurso é meramente protelatório e visa a rediscussão de matéria já decidida. Afirma que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou devidamente as questões postas. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os Embargos de Declaração, como se sabe, constituem modalidade recursal de integração, cujo cabimento está restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a presente controvérsia cinge-se à suposta omissão do acórdão vergastado no tocante à análise da incompetência da Justiça Comum Estadual. Para tanto, a parte embargante arrima-se na tese de que a natureza federal dos recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial, destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, aliada ao regramento das Leis nº 11.977/2009 e 10.188/2001, teriam o condão de atrair a competência da Justiça Federal, configurando matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

Sem razão.

Avançando na análise das razões recursais, observa-se que da leitura da própria normativa invocada pelo embargante conduz a uma conclusão diametralmente oposta. Embora a CEF exerça papel de destaque como Agente Gestor do FAR, o próprio Decreto nº 7.499/2011, em seu art. 9º, parágrafo único, inciso II, é hialino ao estender a competência de operacionalização e a adoção de medidas (inclusive de defesa dos direitos do FAR) às "instituições financeiras oficiais federais". O Banco do Brasil S.A., induvidosamente, enquadra-se nesta categoria. Ao atuar no âmbito do PMCMV - Faixa 1, celebrando contratos de arrendamento e alienação fiduciária em nome do FAR, o Banco do Brasil assume, por delegação legal e contratual, a veste de agente executor e fiscalizador das obras.

De igual modo, carece de amparo jurídico a tese de afastamento da Súmula 508 do STF sob a pretensa aplicação do Tema 828 do STF, porquanto o referido tema firmou a tese de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, atribuindo-lhe os efeitos da ausência de repercussão geral. Ou seja, a definição da competência não é resolvida por um mandamento constitucional direto, mas sim pela análise da legislação federal ordinária e das circunstâncias fáticas de cada caso, notadamente o papel efetivamente desempenhado pela instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. A competência para uniformizar a interpretação dessa legislação infraconstitucional, por sua vez, recai sobre o Superior Tribunal de Justiça.

Vide precedente do Tribunal da Cidadania, que, em caso idêntico, rechaçou a tese de deslocamento de competência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. I. HIPÓTESE EM EXAME. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 5/9/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/6/2024 e concluso ao gabinete em 24/3/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O propósito recursal consiste em determinar se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça Federal o processamento e julgamento de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em que, nos termos do contrato celebrado pelas partes, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) encontra-se representado pela aludida sociedade de economia mista. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. Súmula 508/STF. 4. Em relação às causas em que o litígio recair sobre imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a competência deverá ser determinada de acordo com a presença ou não de interesse jurídico da União ou de empresa pública federal (notadamente a Caixa Econômica Federal) na lide. 5. O fato de que o imóvel esteja vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não implica automaticamente a presença de interesse jurídico da União ou da Caixa Econômica Federal, inexistindo justificativa para a declinação de competência à Justiça Federal nas hipóteses em que não se deixa vislumbrar esse interesse. 6. Ainda que a Caixa Econômica Federal atue como gestora do FAR, não há óbice para que as contratações referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida sejam intermediadas por outras instituições financeiras, às quais é conferida, pelo artigo 9º, parágrafo único, II do Decreto n.º 7.499/11, a legitimidade para a defesa dos direitos do FAR, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. 7. Na hipótese de contratação intermediada pelo Banco do Brasil S/A, é ele parte legítima para postular em juízo, aplicando-se a regra de competência extraída da Súmula 508/STF.
IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso especial conhecido e provido, com a remessa dos autos à origem. (
REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025
.)

A atuação do Banco do Brasil no PMCMV – Faixa 1 transcende a de um mero agente financeiro, pois encontra seu fundamento de validade na operacionalização da política pública habitacional instituída pelo art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009. Ao determinar que a União transfira recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial para a produção de moradias, a legislação impõe à instituição financeira gestora desses recursos o dever inafastável de zelar pela correta aplicação da verba pública. Isso implica, necessariamente, a obrigação de selecionar construtoras idôneas e fiscalizar a qualidade técnica da obra, a fim de assegurar que o produto final entregue ao beneficiário atenda aos requisitos de habitabilidade e segurança, sob pena de desvio da finalidade social da norma e de responsabilização solidária pelos danos decorrentes da má execução do empreendimento.

A inobservância desse dever, ao permitir que a construtora entregue imóveis com vícios, configura conduta ilícita e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados aos beneficiários, inclusive os danos morais decorrentes da frustração do sonho da casa própria.

No que corresponde ao prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso os tribunais superiores entendam que houve erro no julgamento. Portanto, a matéria encontra-se devidamente prequestionada pela via da fundamentação exauriente adotada neste voto.

Depreende-se, portanto, que a pretensão do Embargante não é sanar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim manifestar seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma — que reconheceu a responsabilidade do Banco como agente executor —, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito. Tal intento é inadmissível na estreita via dos aclaratórios, devendo ser manejado através dos recursos cabíveis.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 08/05/2026